Tribunal: TJSP
Processo: 1024373-75.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Honorários advocatícios sucumbenciais. Obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (tese fixada no Tema Repetitivo no 1.076, pelo C. STJ). Honorários advocatícios majorados ao total de 10,1% do valor atualizado da condenação, já considerado o

Ementa:
Apelação Cível. Honorários advocatícios sucumbenciais. Obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (tese fixada no Tema Repetitivo no 1.076, pelo C. STJ). Honorários advocatícios majorados ao total de 10,1% do valor atualizado da condenação, já considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal. Recurso provido.